Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704975-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE JESUS FERREIRA AGRAVADO: FELIPE MADEIRO FONTENELE D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos declaração de imposto de renda, extratos financeiros, e demais documentos que entender necessários para provar a alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 09 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator